Tribunal: STF
Processo: HC 67159
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-05-09
Data de publicação: 1989-05-09

Ementa:
- HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. CONDIÇÕES DO SURSIS.
I - PENA FIXADA ALÉM DO MINIMO LEGAL, ATENDENDO, TODAVIA, A
NECESSIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO.
II - SURSIS CONDICIONADO A VISTA DA PENA, SEM ILEGALIDADE APARENTE.
IRRESIGNAÇÃO QUE, NESTAS CIRCUNSTANCIAS, DEVE SER DIRIGIDA AO
JUÍZO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS.
ORDEM INDEFERIDA.